Tribunal: STF
Processo: AI 452469
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Efeitos infringentes. Impossibilidade. 2. Vale-Alimentação. Lei no
10.002/93, em face da Lei Complementar Federal no 82/95. Matéria
infraconstitucional. Precedentes. 3. Embargos de declaração
rejeitados